Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-44.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015274-44.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA - CPF: 815.608.779-87 (APELADO), DAIANE KAROLINE BAIRROS TIBURSKI - CPF: 061.441.941-77 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A LIMINAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, julgou parcialmente procedente o pedido em razão da purgação da mora pelo devedor fiduciante, reconheceu sucumbência recíproca e distribuiu igualmente os encargos processuais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da purgação da mora após a liminar de busca e apreensão, é cabível o reconhecimento da sucumbência exclusiva do devedor, com base no princípio da causalidade, ainda que tenha havido contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora após a efetivação da medida liminar caracteriza reconhecimento do pedido inicial, pois implica a quitação integral da dívida cobrada judicialmente.

A existência de contestação não afasta a responsabilidade do devedor pela sucumbência, quando a pretensão do credor é integralmente satisfeita e as alegações defensivas são rejeitadas.

Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese, impondo-se ao devedor os ônus da sucumbência por ter dado causa à instauração da demanda com seu inadimplemento.

A sentença que reconhece sucumbência recíproca exclusivamente com fundamento na apresentação de contestação, sem considerar a procedência substancial do pedido, incorre em erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1015274-44.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de SERGIO PEREIRA, em razão da purgação da mora, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID n.o 331125910, o apelante sustenta: (i) que o ajuizamento da ação foi motivado pelo inadimplemento contratual do apelado, que, portanto, deu causa à demanda; (ii) que, após a apreensão do veículo, o apelado purgou a mora, efetuando o pagamento integral da dívida apontada na inicial, o que representa o reconhecimento jurídico do pedido; (iii) que a sentença, ao estabelecer a sucumbência recíproca, equivocou-se, pois, em atenção ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser integralmente atribuída à parte que deu causa à instauração do processo; (iv) que a simples apresentação de contestação pelo devedor não afasta sua responsabilidade integral pela sucumbência, uma vez que a pretensão creditícia do banco foi satisfeita em juízo, tornando-o vencedor na demanda.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença no capítulo da sucumbência, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID 331125915, nas quais o apelado pugna pela manutenção da sucumbência recíproca e pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à análise da correta distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de busca e apreensão extinta em decorrência da purgação da mora pelo devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Pois bem.

O apelante, BANCO J. SAFRA S.A., sustenta que a distribuição dos ônus deve observar o princípio da causalidade, cabendo ao apelado, SERGIO PEREIRA, o pagamento integral das despesas processuais, por ter seu inadimplemento originado a demanda. O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sucumbência recíproca reconhecida na sentença, sob o argumento de que houve resistência legítima e parcial decaimento do pedido inicial.

Nos termos do art. 85, caput e § 10, do CPC, os honorários advocatícios são devidos pela parte vencida ou por quem deu causa à propositura da demanda. Em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito ou de perda superveniente do objeto, aplica-se, com maior relevo, o princípio da causalidade.

Na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, a purgação da mora, prevista no § 2o do art. 3o, representa o pagamento integral da dívida pelo devedor após a liminar, o que implica reconhecimento da legitimidade do crédito e da própria demanda ajuizada. Trata-se de exercício de um direito potestativo que, contudo, não descaracteriza a existência da mora e da procedência substancial da cobrança.

Logo, o ajuizamento da ação mostrou-se necessário e legítimo, sendo a posterior purgação da mora mera consequência da provocação jurisdicional promovida pelo credor.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelado encontrava-se inadimplente no momento do ajuizamento da ação, o que motivou a busca e apreensão do bem. Após a efetivação da medida liminar, o apelado depositou integralmente o valor indicado na inicial (ID 331125867), purgando a mora.

As alegações constantes na contestação (ID 331125883) — nulidade da notificação, ausência de interesse de agir, nulidade do contrato e ilegalidade de encargos — foram rechaçadas pelo juízo
a quo
, que reconheceu a regular constituição em mora (com base no Tema 1132 do STJ) e a validade do contrato.

Ainda que tenha apresentado contestação, o devedor optou por quitar integralmente o débito conforme os parâmetros definidos pelo credor, o que afasta a tese de resistência exitosa. Sua conduta inicial (inadimplência) foi a causa eficiente da instauração da lide, tornando legítimo o ajuizamento da ação e configurando a sucumbência integral, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA . PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS .
MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pela instituição financeira em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de interesse processual, após o devedor requerer a purgação da mora . A sentença não impôs ao requerido o pagamento de custas e honorários, nem reconheceu a quitação contratual. Ainda, impôs multa por embargos de declaração considerados protelatórios. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a purgação da mora após a citação configura reconhecimento do pedido, com imposição dos ônus sucumbenciais ao requerido; e (ii) saber se é cabível a multa por embargos de declaração manejados com o fim de suprir omissão da sentença sobre matéria de ordem pública . III. Razões de decidir
A purgação da mora após a citação não afasta o interesse processual da parte autora, pois implica reconhecimento implícito do pedido inicial. Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo ao devedor os ônus processuais por ter dado causa à demanda.
A multa por embargos de declaração deve ser afastada, por inexistência de caráter protelatório, diante da busca por suprimento de omissão sobre tema de ordem pública . IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a procedência do pedido, declarar a quitação do contrato e condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida. Tese de julgamento: “1. A purgação da mora após a citação configura reconhecimento do pedido, impondo-se ao requerido os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade . 2. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão sobre matéria de ordem pública não caracteriza protelação nem autoriza aplicação de multa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030851420258110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

A sentença, portanto, ao reconhecer sucumbência recíproca apenas pelo fato de ter havido contestação, incorreu em equívoco, por desprezar a análise material da causa da demanda.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, exclusivamente no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o apelado, SERGIO PEREIRA, ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026